Tribunal: TJDFT
Processo: 0716343-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716343-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D.L.S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por D.L.S., (requerente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0703851-14.2022.8.07.0018, na qual indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Transcrevo a r. decisão a quo (ID 122077044 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por "D.L.S." para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento DENOSUMABE (Prolia), ID 120432575 Autos relatados na Decisão ID 120556702, que (I) determinou a emenda da inicial para comprovação da negativa administrativa, bem como informe se o fármaco pleiteado é padronizado no âmbito da SES/DF; e (II) determinou a comprovação da hipossuficiência econômica. A parte autora, ID 121571544, (I) juntou a resposta da Secretaria de Saúde do DF para o Ofício no 2.287/2022, informando que o fármaco DENOSUMABE 60 mg (Prolia) não é padronizado pela SES/DF; e (II) requereu prazo adicional de 10 (dez) dias para juntada dos comprovantes de renda. É o relatório. DECIDO. (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesse sentido, disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento DENOSUMABE, juntando relatório do médico assistente que atesta que a paciente fez uso prévio de medicamentos fornecidos pelo SUS mas foi refratária ao tratamento. Todavia, o pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo, pareceres científicos, Notas Técnicas e/ou outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de dispensação do medicamento, apesar de não padronizado pelo SUS. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por oportuno, acrescento que no relatório ID 120432578, a médica assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...)” Narra que possui o seguinte diagnóstico: “Enfermidade CID: M 81.0. Histórico da doença principal: Paciente de 69 anos com osteoporose em coluna lombar”. Descreve que lhe fora prescrito, pelo médico assistente, o fármaco DENOSUMABE (PROLIA), o qual possui registro válido e atual na ANVISA (ID 123162314), mas não é padronizado pelo SUS (ID 121575345). Diz que há acentuada urgência no acesso ao tratamento pleiteado, e que estariam preenchidos os requisitos necessários a concessão da tutela requerida. Informa que “a caixa do medicamento DENOSUMABE, contendo uma única seringa, custaria à Agravante aproximadamente mil reais (ID 123162314), o que comprometeria uma parcela significativa de sua renda líquida mensal”. Liminarmente requer a antecipação da tutela recursal para determinar obrigação de fazer ao Agravado, no sentido de fornecer a Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento DENOSUMABE (PROLIA), nos termos da prescrição médica. É o relatório do necessário para o exame do pedido liminar. Decido. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a tutela de urgência indeferida na origem, na qual pugna para que seja compelido o ente público a fornecer-lhe a medicação prescrita pelo médico assistente, no caso, o fármaco DENOSUMABE (PROLIA). Logo, neste momento incipiente a análise a ser realizada se restringe ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De logo, ressalto que resta demonstrado que a requerente possui diagnóstico de osteoporose em coluna lombar (CID: M 81.0), e que lhe fora prescrito o fármaco DENOSUMABE (PROLIA). De outro lado, ao compulsar os autos de origem, verifico que a nota técnica do NATJUS (ID 125536605), é desfavorável ao pleito. Confira-se a conclusão: “(...)7. CONCLUSÕES Considerando que, conforme relatório médico, a requerente fez uso apenas de alendronato, dentre todas as opções disponíveis no SUS para tratamento da osteoporose, não tendo utilizado nenhuma das demais medicações consideradas de primeira linha e disponíveis na SES-DF; Considerando que não há relato de suplementação de cálcio e vitamina D concomitante ao uso do bifosfonato; Considerando que existem evidências científicas robustas da eficácia dos bisfosfonatos na redução de fraturas vertebrais, não vertebrais e de quadril em pacientes com osteoporose de modo que essa classe terapêutica é considerada de primeira linha para o tratamento da osteoporose na pós-menopausa; Considerando que não há evidências científicas de qualidade que sustentem superioridade entre o tratamento com os bifosfonatos e o denosumabe, quando analisados os eventos adversos e a eficácia; Considerando que o relatório médico constante nos autos não menciona nenhuma condição clínica que represente contraindicação ao uso dos bifosfonatos; Este NATJUS se manifesta como NÃO FAVORÁVEL à demanda. (...)” Dessa forma, ao menos em análise preliminar, correta revela-se a decisão agravada, uma vez que, em tese, não é possível concluir desde logo pela imprescindibilidade do medicamento solicitado para o tratamento da agravante ou que as demais opções fornecidas pelo SUS são ineficazes ou trazem efeitos adversos. Ademais, como bem pontuou o d. Juízo a quo, no relatório de ID 120432578, a médica assistente, apesar de informar acerca da urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da agravante, mas, neste juízo de prelibação incipiente, não se verifica, de plano, os requisitos autorizadores da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator